Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707318-73.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT RECORRIDA: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 76, §2o, INC. I DO CPC. I – Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (CPC, art. 76, §2o, inc. I). II – O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III – Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando a parte é regularmente intimada para regularizar a capacidade processual e não atende a determinação. IV - Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 313, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a pandemia da COVID 19 constitui força maior a ponto de se manter o processo suspenso, tendo em vista a impossibilidade momentânea de se realizar assembleia de eleição que exige reuniões presenciais. Pede a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação, do contraditório e da não-supresa, pois não houve advertência prévia acerca das consequências que adviriam caso a capacidade processual não fosse regularizada. Pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 (ID 31087806). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 313, inciso VI, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a decisão que analisou as justificativas apresentadas pela agravante-apelante, quanto à impossibilidade de realização da assembleia de eleição de presidente, foi proferida em 22/3/2021 (id. 23937429) e não foi objeto de impugnação. Naquela decisão (id. 23937429) há fundamentação clara quanto a não aceitação das justificativas apresentadas pela agravante, bem como pela necessidade de realização da assembleia, sob pena de se perpetuar a presente demanda sem regularização da representação da capacidade processual da agravante (...) Portanto, foi concedido o prazo de 90 dias à agravante-apelante para regularizar sua representação como pessoa jurídica e processual; e a determinação não foi atendida, de forma que aplicável a medida prevista também no Código de Processo Civil, art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Não há violação ao princípio da não surpresa porque a agravante-apelante foi intimada da decisão de id. 23927429 e estava ciente do prazo concedido para atender a determinação de regularização de sua representação. Não há previsão legal de intimação para a parte “dizer se seria possível atender o comando judicial ou se o motivo de força maior ainda impedia a realização da eleição” (ID 30157220). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão refoge à competência dessa Presidência e deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 (ID 31087806). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025